Tribunal: TJDFT
Processo: 0066197-89.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO, INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, ESTELIONATO, PATROCÍNIO DE INTERESSE PRIVADO PERANTE A ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA E QUADRILHA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE UM RÉU. PEDIDO DA DEFENSORIA PÚBLICA APÓS VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AO CRIME DE ESTELIONATO. PACOTE ANTICRIME. REPRESENTAÇÃO EFETIVADA. NÃO ACOLHIMENTO DO PLEITO. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO ÀS ABSOLVIÇÕES DE 14 APELADOS. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADAS. PROVA INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO. PARCIAL PROVIMENTO PARA CONSIDERÁ-LOS EVENTUALMENTE PERMANENTES. APLICAÇÃO DA PENA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. AVALIAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E DA CULPABILIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO DEFENSIVO. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. FATO ANTERIOR À LEI No 11.719/2008. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. EXCLUSÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO, COM EXTENSÃO A CORRÉU QUE NÃO RECORREU.
1. A Lei no 13.964/2019 acrescentou o § 5o ao artigo 171 do Código Penal, estabelecendo que o crime de estelionato deve ser processado mediante ação penal pública condicionada à representação.
2. Nas ações penais de estelionato em curso, deve ser considerada sanada a condição de procedibilidade prevista no artigo 171, § 5o, do Código Penal, nos casos em que a vítima tenha manifestado o desejo inequívoco de apurar o fato, independentemente de formalidade específica.
3. Uma condenação somente pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem a prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para manter a absolvição dos apelados em relação a alguns dos crimes imputados na denúncia, tal como efetuado na sentença.
4. Confirma-se a absolvição dos réus da imputação da prática do crime de quadrilha, por não ser possível extrair com absoluta segurança da prova contida nos autos que os recorridos se associaram, de forma estável e permanente, com o intuito de praticar crimes.
5. Embora existam indícios da prática de vários crimes pelos envolvidos, estes não se mostram suficientes para condená-los pelo crime de associação criminosa.
6. O crime de uso de documento falso, embora seja reconhecido pela doutrina como delito instantâneo, teve, no caso concreto, sua consumação verificada enquanto ativas as inscrições das empresas na Junta Comercial do Distrito Federal, razão pela qual deve ser considerado como crime permanente (crime eventualmente permanente).
7. Apenas as consequências que o delito efetivamente gerou podem ser utilizadas para se majorar a pena-base do réu. Não havendo demonstração concreta da extensão do dano causado ao erário, inviável a avaliação negativa de tal circunstância judicial.
8. A utilização de contratos sociais ideologicamente falsos e inscrições irregulares no cadastro fiscal do Distrito Federal para a celebração de contratos de plano empresarial de prestação de serviços de telefonia móvel constituiu o ardil ou artifício empregado para a consumação do delito de estelionato, não podendo subsidiar a valoração negativa da culpabilidade.
9. Deve ser afastada a condenação em danos materiais imposta ao réu, uma vez que o crime de estelionato foi praticado antes da edição da Lei no 11.719/2008, que introduziu no artigo 387 do Código de Processo Penal o inciso IV, de forma que, por se tratar de lei mais gravosa, não pode retroagir para alcançar fato pretérito, pois, embora seja lei processual, também tem conteúdo de direito material.
10. Recursos conhecidos. Deu-se provimento ao recurso interposto pela Defesa para decotar a condenação ao pagamento da importância de R$ 24.545,88 (vinte e quatro mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), estendendo tal decisão ao corréu que não recorreu, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal. Deu-se parcial provimento ao recurso do Ministério Público tão-somente para fixar o dies a quo da contagem do prazo prescricional dos crimes de uso de documento falso (eventualmente permanente) as datas respectivas das baixas definitivas dos contratos sociais na Junta Comercial do Distrito Federal. Mantidas as disposições da sentença em relação às absolvições dos apelados por alguns crimes imputados na denúncia, bem como em relação às condenações dos réus pelos crimes dos artigos 171, 304 e 313-A do Código Penal, e artigo 3o, inciso III, da Lei no 8.137/1990, mantido o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva (prescrição retroativa) e a declaração da extinção da punibilidade em relação a todos os condenados.